Tribunal: TJES
Processo: 5005185-61.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005185-61.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JEFERSON CRISOSTOMO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
DESª. SUBSTª. PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005185-61.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JEFERSON CRISÓSTOMO DE OLIVEIRA

RELATOR:
DESª. SUBSTª. PAULA CHEIM JORGE

A
C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSORES EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE DOCUMENTO COM DADOS COMPLETOS DO RG. APRESENTAÇÃO DE CNH DESPROVIDA DA DATA DE EXPEDIÇÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em mandado de segurança impetrado por candidato reclassificado em processo seletivo para professores em designação temporária, deferiu tutela de urgência para suspender o ato administrativo e reintegrar o impetrante à sua classificação original no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a legalidade da reclassificação de candidato que apresentou Carteira Nacional de Habilitação em substituição ao RG, documento que não continha todos os dados exigidos pelo edital, especialmente a data de expedição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital é a lei do concurso, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia e da segurança jurídica.

4. O edital exigia a apresentação de RG ou de outro documento que contivesse todos os dados do RG, incluindo a data de expedição, requisito não atendido pela CNH apresentada.

5. A Administração agiu de forma vinculada, cumprindo estritamente o edital, sem violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

6. A flexibilização da regra em favor do agravado criaria tratamento desigual em relação aos demais candidatos e representaria indevida intervenção judicial no mérito administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O edital é a lei do concurso, vinculando Administração e candidatos.

2. A exigência de apresentação de documento contendo todos os dados do RG, incluindo a data de expedição, é legítima e não pode ser afastada pelo Judiciário.

3. A apresentação da CNH sem a data de expedição não supre a exigência editalícia, legitimando a reclassificação do candidato.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CTB, art. 159; CPC, arts. 300 e 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 63.700/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 31.05.2021, DJe 04.06.2021; TJ-RJ, MS 0018703-08.2022.8.19.0000, Rel. Des. Luiz Zveiter, Órgão Especial, j. 15.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adiro ao Relatório.

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão (ID 63391272 do processo de origem nº 5002556-88.2024.8.08.0020) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Guaçuí que, nos autos do
mandado de segurança impetrado
por
JEFERSON CRISÓSTOMO DE OLIVEIRA,
em face de suposto ato coator de lavra do Superintendente de Educação Regional de guaçuí da Secretaria Estadual de Educação, deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar a suspensão do ato administrativo que reclassificou o impetrante e garantir sua reintegração ao certame na posição originalmente ocupada.

Nas razões do recurso (ID 13057031), o agravante sustenta, em síntese: (i) a ausência de probabilidade do direito, uma vez que a reclassificação decorreu do estrito cumprimento do edital, que exigia a apresentação de Carteira de Identidade (RG) ou outro documento que contivesse todos os dados do RG, o que não foi atendido pelo agravado; (ii) a legalidade do ato administrativo, fundamentado nos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia entre os candidatos; (iii) a necessidade de apresentação dos dados do RG para cumprimento das normas do e-Social, o que afasta a tese de formalismo excessivo; e (iv) a presença de questões processuais, como a ilegitimidade passiva da autoridade coatora e a inadequação da via eleita.

Assim, pretende a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão liminar proferida, com revogação da manifestação judicial recorrida.

Em decisão inserida no ID 13100111,
foi deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal
, para suspender a decisão que havia deferido a liminar para assegurar a participação do impetrante no certame conforme sua classificação inicial e determinado a sua convocação para escolha de vagas.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 13528682), nas quais o agravado defende a manutenção da decisão, argumentando, em suma, que sua reclassificação configurou formalismo exacerbado, uma vez que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) apresentada é documento de identidade válido em todo o território nacional, conforme o art. 159 do Código de Trânsito Brasileiro, e que a conduta da Administração Pública violou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pela ausência de interesse público primário que justificasse sua intervenção no mérito do recurso (Id. 15388835).

Pois bem.

Segundo se depreende, o presente Agravo de Instrumento foi interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão que, em Mandado de Segurança, deferiu medida liminar para reintegrar o ora agravado ao Processo Seletivo para contratação de professores em designação temporária, do qual havia sido reclassificado por supostamente não apresentar a documentação exigida pelo edital.

A decisão hostilizada suspendeu o ato de reclassificação, sob o fundamento de que a exigência da Administração Pública, em face da apresentação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) pelo candidato, revelou-se excessivamente formalista, mormente por já possuir o Estado os dados do impetrante em seus cadastros, decorrentes de vínculos anteriores.

Cinge-se a controvérsia a aferir a legalidade do ato administrativo que reclassificou o candidato por apresentar a CNH como documento de identificação, em vez da Carteira de Identidade (RG) ou outro documento que contivesse especificamente a data de expedição do RG, conforme previsto no edital do certame.

De início, registro que as questões processuais arguidas pelo Estado agravante, notadamente a ilegitimidade passiva e a inadequação da via eleita, deverão ser inicialmente apreciadas pelo julgador singular, sob pena de indevida supressão de instância.

Com relação ao mérito propriamente dito, conforme orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça, o edital é a lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Vejamos:

[...]
o edital é a lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.
(STJ. AgInt no RMS 63.700/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021)

Como se depreende, tal entendimento consolida a segurança jurídica e a isonomia, pilares do processo seletivo público, garantindo que todos os concorrentes sejam submetidos aos mesmos critérios objetivos.

No caso, observa-se que o Edital nº 40/2024 previa, em seu subitem 9.5, V, a exigência de apresentação de “Carteira de identidade (RG), com número, órgão expedidor e data de expedição da carteira ou outro documento de identificação, com foto, que contenha todos os dados do RG citados neste inciso”.

Sob esse enfoque, é fato incontroverso que o agravado apresentou a Carteira Nacional de Habilitação, documento que, embora válido como identidade, não continha todos os dados exigidos, notadamente a data de expedição do RG.

Ademais, a reclassificação do candidato decorreu da simples e objetiva observância da regra editalícia por parte da Administração Pública. A conduta administrativa, portanto, não foi ilegal ou desproporcional, mas sim um ato vinculado, desprovido de margem de discricionariedade, que apenas deu cumprimento à norma expressa que regia o certame. Mitigar tal regra em favor do recorrido criaria uma situação anti-isonômica em relação aos demais concorrentes que cumpriram a exigência ou que, por idêntico motivo, foram reclassificados. Nesse sentido:

[...] AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL OU DESPROPORCIONAL POR PARTE DA AUTORIDADE IMPETRADA. DOCUMENTOS ENVIADOS TEMPESTIVAMENTE QUE NÃO ATENDIAM ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL.
RECURSO DO IMPETRANTE APRESENTANDO NOVOS DOCUMENTOS QUE NÃO FORAM VALIDADOS PELA BANCA, EIS QUE FORAM ENVIADOS FORA DO PRAZO FIXADO NO EDITAL. RIGOR DA BANCA EXAMINADORA QUE SE JUSTIFICA PELO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL, DE FORMA QUE EVENTUAL CONCESSÃO DA SEGURANÇA, CONSISTIRIA EM VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA IMPESSOALIDADE, UMA VEZ QUE O PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DOS TÍTULOS DEVERIA TER SIDO OBSERVADO, COMO FOI EXIGIDO DE TODOS OS DEMAIS CANDIDATOS
, BEM COMO OFENDERIA O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, VISTO QUE A ATRIBUIÇÃO DE PONTOS A TÍTULOS EM DESCONFORMIDADE COM O EDITAL OU APRESENTADOS FORA DO PRAZO PELO PODER JUDICIÁRIO, CONFIGURARIA REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO, O QUE É VEDADO. [...] (TJ-RJ - MS: 00187030820228190000 202200400784, Relator: Des(a). LUIZ ZVEITER, Data de Julgamento: 15/08/2022, OE - SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO E ORGAO ESPECIAL, Data de Publicação: 17/08/2022)

Nesse contexto, a reforma da decisão impugnada é medida que se impõe, na medida em que não cabe ao Poder Judiciário, em sede de cognição sumária, afastar critérios objetivos previstos em edital para beneficiar um candidato em detrimento da isonomia e da legalidade estrita, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade, o que não se vislumbra na espécie.

Do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, restabelecer integralmente os efeitos do ato administrativo que reclassificou o agravado no certame.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.